Tribunal: TJSP
Processo: 2053864-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Reconhecimento de fraude à execução. Presunção de ciência da insolvência do transmitente de bens pelos adquirentes destes, quando se trata de negócio entre parentes. Desnecessidade em tais circunstâncias de prévia intimação desses adquirentes para se defenderem por meio de embargos de terceiro. RECURSO DENEGADO, PREJUDICADOS OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Reconhecimento de fraude à execução. Presunção de ciência da insolvência do transmitente de bens pelos adquirentes destes, quando se trata de negócio entre parentes. Desnecessidade em tais circunstâncias de prévia intimação desses adquirentes para se defenderem por meio de embargos de terceiro. RECURSO DENEGADO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA RECURSAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053864-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ANDRÉ
VARGA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS INVISTA CF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento, prejudicados os embargos de declaração, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
2
Voto no 44.122
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira
Agravante: André Varga
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multissetorial Não Padronizado Invista CF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Reconhecimento de fraude à execução. Presunção de
ciência da insolvência do transmitente de bens pelos adquirentes
destes, quando se trata de negócio entre parentes. Desnecessidade
em tais circunstâncias de prévia intimação desses adquirentes para
se defenderem por meio de embargos de terceiro. RECURSO
DENEGADO,
PREJUDICADOS
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA DE
TUTELA RECURSAL.
Agravo
de
instrumento
manejado
por
coexecutado, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de execução de título extrajudicial. Busca a
reforma da decisão que, sem prévia intimação de lei,
reconheceu
fraude
à
execução.
Sustenta
que
a
transmissão de bens de sua propriedade foi por preço
justo e sem o intuito de prejudicar credores, de
modo que é irrelevante que os adquirentes de bens
sejam parentes do controlador da pessoa jurídica
devedora ou mesmo o grau de parentesco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A alegação constante dos autos é de que
houve a transferência patrimonial do devedor, já no
curso da ação de execução que lhe é movida, por
intermédio da criação de pessoas jurídicas cujos
sócios eram seus familiares, sendo destacado também
que, por meio de procuração, ele fazia a gestão
destas,
levando
a
cabo
vários
empreendimentos
imobiliários com sucesso.
Ainda que se possa dizer que as pessoas
indicadas para serem alcançadas em seu patrimônio
não
estão
vinculadas
ao
título
executivo,
e,
portanto, em princípio são intangíveis aos atos
executórios imediatos, porém deve-se prestigiar a
orientação desta colenda Câmara no sentido de que a
transmissão de patrimônio do devedor a familiares
afasta a presunção de boa-fé destes, por ser
evidente o conhecimento da situação econômico-
financeira do parente alienante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
4
Desse
modo,
a
situação
em
tais
circunstâncias a hipótese é indiscutivelmente de
fraude à execução, com o que o ato de transmissão de
bens é considerado ineficaz a priori, reservada aos
adquirentes a faculdade de ajuizamento de embargos
de terceiro para desembaraço de bens constritos e
mediante prova que afaste a mera presunção de má-fé.

Com isso, mesmo diante do fato de os
adquirentes não figurarem no título executivo,
legitima-se o bloqueio de dinheiro em conta das
pessoas jurídicas de que são sócios e apontadas pelo
agravado, sem faltar o decreto da indisponibilidade
dos bens imóveis que sejam objeto de incorporação,
tal como requerido.
Cabe anotar que eventual comprometimento do
giro negocial das pessoas jurídicas alcançadas não
importa para elas riscos de danos irreparáveis,
porque estarão munidas das providências legais
permissivas da liberação do numerário que for
indispensável
a
que
cumpram
seu
objetivo
empresarial, e sem contar, como já dito, que podem
valer-se dos embargos de terceiro com prova da
aquisição de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
5
Não se olvide que, depois da introdução do
parágrafo 4o do artigo 659, do Código de Processo
Civil de 1973, é o registro da penhora, no Cartório
de Registro de Imóveis, o marco definidor de
presunção absoluta de conhecimento por terceiros da
pendência de litígio em face do alienante.
O que se colhe das considerações acima e
mesmo da norma processual hoje dispondo no mesmo
sentido, nada mais é que a prevalência em tais
circunstâncias da presunção de boa-fé do adquirente,
até porque, para lhe presumir o estado de ânimo
contrário não são bastantes o ajuizamento de demanda
em face da alienante e, assim, o conhecimento por
este de pendência de demanda contra si. Enfim, a má-
fé precisa ser do adquirente e não do alienante,
porque a daquele é incontestável. Será presumida a
boa-fé do adquirente se não havia averbação de
penhora à margem do registro de propriedade da
coisa.
O ônus de demonstrar a má-fé na aquisição
tida como dada em fraude de execução define-se de
acordo com as circunstâncias de cada caso, ao menos
depois da introdução do parágrafo 4o do artigo 659

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
6
do Código de Processo Civil de 1973 já falado, que
estabeleceu o registro da penhora no Cartório de
Registro de Imóveis como presunção quase absoluta de
conhecimento por terceiros da pendência de litígio
em face do alienante.
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, em comentário a
essa nova regra, deu conta de que, no respectivo
projeto de lei, ficou justificado que a intenção da
inscrição da penhora, no Registro de Imóveis, era
prevenir futuras demandas com a alegação de fraude,
tão frequente no foro. A formalidade, assim, não é
requisito de eficácia da penhora, embora o seja para
estendê-la a terceiros.
Em outros termos, a presunção de boa fé do
adquirente é sempre presumida, se aquisição se deu
antes da inscrição da penhora no Cartório de
Registro
de
Imóveis.
Será
afastada
de
modo
irretorquível, se ocorreu após.
Destaca
o
mesmo
processualista
que
a
publicidade dos atos processuais passa assim a ser
insuficiente como regra de pressuposição da ciência
da pendência de demanda. Assinala em seguida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
7
consequência prática disso é a inexistência de
fraude de execução em tais circunstâncias. Não dá
como absolutas tais presunções, e anota que tudo vai
implicar distribuição de ônus de prova.
Assim, embora não se dê como absoluta a
presunção da boa-fé quando não há as averbações
faladas, porém se reconhece que a hipótese passa a
ser de inversão do ônus de prova. Desse modo,
competirá ao credor demonstrar a ciência pelo
adquirente do estado de insolvência do devedor.
Esse critério também é aplicável a outras
espécies de bens que possuam registros em órgãos
públicos.

Porém, deve ser vista sempre como presumível a ciência do adquirente acerca da insolvência do devedor, se entre estes há
parentesco, presunção essa decorrente da interação
que é própria da convivência familiar, como é o caso
em análise, em que a transmissão de bens é a filhos.
Daí não se necessitar da prévia ciência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
8
adquirentes ou do ajuizamento da chamada ação
pauliana, quando a transferência de bens se dá entre
parentes, podendo a questão ser apreciada por mero
incidente de fraude à execução, porém sem afastar o
direito da parte prejudicada, por meio de embargos
de terceiro, a se dar em qualquer momento, de
defender a legitimidade da aquisição.

Desse
modo,
deve
prevalecer
o
reconhecimento da legitimidade da declaração da
fraude à execução e de prevalecer a concessão de
tutela recursal para determinar a penhora das cotas
sociais objeto cessão, por outorga pelo agravante
aos filhos, seja em razão de doação, seja em razão
de ato oneroso apontado como dado por preço vil.
Tal como se expôs, se entre parentes é
sempre presumido o conhecimento da insolvência do
alienante pelo adquirente, é corolário natural disso
a dispensa da intimação prévia deste como condição
para reconhecimento da fraude à execução, até
porque, como foi repisado, os embargos de terceiro
podem ser ajuizados a qualquer momento. Com isso,
nada há para ser declarado quanto ao despacho
inicial que não deu acolhida ao pedido de tutela
recursal para suspensão dos efeitos do despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053864-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44.122
9
combatido.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso e considero prejudicados os embargos de
declaração
Sebastião Flávio
Relator